Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processual civil. Embargos de terceiro. Liminar. Elementos probatórios escassos. Indeferimento.
1.. Mantém-se decisão que nega liminar em embargos de terceiro à míngua de elementos que comprovem posse ou propriedade de bem que foi levado a hasta pública.
2.. Agravo desprovido.